Tribunal: TCU
Processo: 032.950/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11630/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.950/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis da Silva Mattos (XXX.500.520-XX); Angela Regina dos Santos Dalcin (XXX.404.360-XX); Celiane Porto Abreu (XXX.261.400-XX); Elaine Cristina Dornelles Janitschke (XXX.876.250-XX); Fernando Bezague (XXX.444.140-XX); Jessica Monteiro Oliveira Netto (XXX.972.670-XX); Juliana Giampaoli (XXX.048.960-XX); Marta Declerque de Barcellos (XXX.900.360-XX); Samile Sallaberry Echeverria Silveira (XXX.934.240-XX); Tais Pereira (XXX.382.270-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.